Tribunal: TJSP
Processo: 0017726-71.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – ITCMD – Improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Documentos constantes dos autos foram devidamente analisados – Não comprovação de que a doação, na verdade, era contrato de mútuo firmado entre a autora e seu genitor – Ônus que competia à autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – ITCMD – Improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Documentos constantes dos autos foram devidamente analisados – Não comprovação de que a doação, na verdade, era contrato de mútuo firmado entre a autora e seu genitor – Ônus que competia à autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não elidida – Multa punitiva – Excesso não verificado – Juros de mora – Aplicação do art. 20 da Lei no 10.705/2000 que acarreta a incidência de juros em percentual superior à Taxa Selic – Sistemática de cálculo considerada inconstitucional pelo Col. Órgão Especial deste Eg. Tribunal – Necessidade de adequação – Precedentes – Procedência do pedido nesse ponto – Recurso provido em parte.